Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-87.2003.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000405-87.2003.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (APELANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (APELANTE), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HIGINO NUNES NETO - CPF: 010.894.268-60 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA RICCOMI NUNES - CPF: 001.629.338-00 (APELADO), CLARICE GARCIA NUNES - CPF: 775.301.601-68 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SAULO DE TARSO GARCIA NUNES - CPF: 326.378.021-20 (APELADO), Idete de Fatima Lamp Nunes (APELADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (APELADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES - CPF: 063.854.548-00 (APELADO), ANA MARIA GARCIA NUNES VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 985.236.277-15 (APELADO), HELIO VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 736.877.747-91 (APELADO), DJALMA LOPES NUNES JUNIOR - CPF: 346.759.731-91 (APELADO), SANDRA MARIA DA VEIGA NUNES - CPF: 931.898.931-87 (APELADO), SILVIA REGINA RICCOMI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO RICCOMI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA RICCOMI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RICCOMI LOPES NUNES - CPF: 278.490.128-95 (APELADO), MARCELA RICCOMI NUNES - CPF: 287.326.788-78 (APELADO), IDETE DE FATIMA LAMP NUNES - CPF: 067.202.718-65 (APELADO), MARLI MELO DE OLIVEIRA - CPF: 535.288.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (APELADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (APELADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HIGINO NUNES NETO - CPF: 010.894.268-60 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA RICCOMI NUNES - CPF: 001.629.338-00 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CLARICE GARCIA NUNES - CPF: 775.301.601-68 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SAULO DE TARSO GARCIA NUNES - CPF: 326.378.021-20 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES - CPF: 063.854.548-00 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA NUNES VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 985.236.277-15 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), HELIO VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 736.877.747-91 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DJALMA LOPES NUNES JUNIOR - CPF: 346.759.731-91 (APELANTE), SANDRA MARIA DA VEIGA NUNES - CPF: 931.898.931-87 (APELANTE), MARCIO RICCOMI LOPES NUNES - CPF: 278.490.128-95 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARCELA RICCOMI NUNES - CPF: 287.326.788-78 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), IDETE DE FATIMA LAMP NUNES - CPF: 067.202.718-65 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, COM PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS A TERCEIROS. PROPRIEDADE DE FATO DO PROMITENTE VENDEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA. BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelos autores, espólio de José Miguel Lanzarini e Rosa de Moura Lanzarini, e pelos réus, herdeiros de Djalma Lopes Nunes e de Higino Nunes Neto, contra sentença proferida em ação de indenização por perdas e danos fundada em compromisso de compra e venda de imóvel rural, cujo preço foi ajustado em 72.655 sacas de soja, pagas em quatro parcelas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas os herdeiros de Higino Nunes Neto e de Sílvia Regina Riccomi Nunes ao pagamento de quantia ilíquida, a ser apurada em liquidação, referente à diferença em dinheiro entre sacas de soja entregues e recebidas e ao uso do imóvel pelos autores, com compensação de créditos e débitos e sucumbência recíproca.

3. Os réus apelantes sustentam ilegitimidade passiva de Heber Garcia Nunes e Andrea Christina Pancini Nunes, prescrição da pretensão indenizatória, inexistência de prova técnica das benfeitorias, impossibilidade de utilização de auto de infração ambiental para embasar crédito indenizatório e ausência de nexo causal entre eventual desmate e valorização do imóvel, pugnando pela exclusão da lide, reconhecimento da prescrição, improcedência dos pedidos ou exclusão do crédito relativo ao desmate.

4. Os autores apelantes afirmam terem sido pagas ao vendedor, direta ou indiretamente, sacas de soja em quantidade superior à prevista no contrato, mediante vendas sucessivas de frações da área a terceiros, confissões de dívida e corretagem, o que teria gerado pagamento a maior e valorização da área em razão de benfeitorias (abertura, enleiramento, calcareamento e preparo para cultivo). Requerem majoração da condenação para contemplar a integralidade dos créditos alegados e inversão da sucumbência.

II. Questão em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente em razão da oposição de embargos de declaração contra a sentença; (ii) saber se a pretensão indenizatória decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural está prescrita; (iii) saber se Djalma Lopes Nunes, apontado como proprietário de fato da área, e seus sucessores são partes legítimas para responder pelos pedidos; e (iv) saber se houve recebimento, pelo promitente vendedor, de valores superiores ao preço originalmente ajustado, em razão da valorização da área aberta e preparada pelos autores, de modo a justificar indenização, ainda que o desmate tenha sido objeto de auto de infração ambiental, definindo-se os critérios de apuração em liquidação.

III. Razões de decidir

6. A oposição de embargos de declaração contra a sentença interrompe o prazo para interposição da apelação, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.026 do CPC e da jurisprudência desta Corte, razão pela qual se reconhece a tempestividade dos recursos.

7. Tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de relação contratual de compra e venda de imóvel rural, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do CC, enquanto não prescrita a obrigação principal, de acordo com a orientação do STJ (EREsp 1.281.594/SP), inexistindo prescrição no caso concreto, pois o primeiro contrato foi celebrado em 1998 e a ação foi proposta em 2003.

8. A prova testemunhal produzida, composta por moradores e corretores que atuaram na região à época dos fatos, revela que, embora o registro imobiliário estivesse em nome de Higino Nunes Neto, o pai, Djalma Lopes Nunes, se apresentava perante a comunidade como verdadeiro proprietário da Fazenda Anaguá, conduzia as negociações, recebia os valores das vendas e, após a alienação total, adquiriu outras áreas rurais. Documentos de ações de arrolamento e de interdição propostas pelos herdeiros de Djalma confirmam a existência de patrimônio rural não registrado em seu nome.

9. À luz dos arts. 371 e 375 do CPC, as regras de experiência comum e o conjunto probatório permitem concluir que Djalma Lopes Nunes era o proprietário de fato da área, de modo que sua herança responde pelas dívidas decorrentes do negócio (art. 1.997 do CC), sendo legítima a inclusão de seus herdeiros no polo passivo.

10. Restou comprovado, por prova testemunhal e pelo auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA, não impugnado especificamente, que os autores abriram e prepararam cerca de 420 hectares da Fazenda Anaguá, com desmate, enleiramento e calcareamento, o que permitiu o cultivo de grãos e elevou substancialmente o valor de mercado da área, antes coberta por cerrado.

11. As vendas subsequentes de frações da fazenda a terceiros foram realizadas por valores muito superiores ao preço originalmente ajustado no compromisso de compra e venda, evidenciando que o promitente vendedor se beneficiou da valorização gerada pelas benfeitorias executadas pelos autores.

13. A existência de infração administrativa ambiental não impede o reconhecimento das benfeitorias nem o uso do respectivo auto como meio de prova da abertura da área. Independentemente da licitude do desmate perante a legislação ambiental, não se admite que o vendedor se locuplete das obras custeadas pelos autores sem qualquer contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

14. A comissão de corretagem e o FUNRURAL não integram o crédito indenizatório, por constituírem encargos do cedente nas vendas a terceiros e não haver prova de pagamento pelos autores. As confissões de dívida também não podem ser computadas, por ausência de nexo comprovado com a quitação do contrato de compra e venda da Fazenda Anaguá e de prova de adimplemento.

15. Devem ser considerados, em liquidação de sentença, como créditos dos autores, as sacas de soja pagas diretamente ao vendedor nas vendas de frações da área aos terceiros Bortoluzzi, Cossetin e família Mantovan, e, como débitos, as sacas correspondentes às segunda, terceira e quarta parcelas do contrato original, com conversão em moeda de acordo com o valor da saca de soja na região às datas de pagamento ou vencimento, correção monetária pelo INPC desde então e juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação, procedendo-se à compensação entre créditos e débitos.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso de HEBER GARCIA NUNES, ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, ESPÓLIO DE HIGINO NUNES NETO, SÍLVIA REGINA RICCOMI NUNES, MÁRCIO RICCOMI NUNES e MARCELA RICCOMI NUNES desprovido. Recurso do ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI e de ROSA DE MOURA LANZARINI parcialmente provido para reconhecer a legitimidade dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização pelos valores recebidos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos definidos no voto, mantida a compensação entre créditos e débitos, com majoração da verba honorária em favor dos advogados dos autores.

Tese de julgamento
: “1. Em contrato de compra e venda de imóvel rural com pagamento em produto, a pretensão indenizatória por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual segue o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, enquanto não prescrita a obrigação principal. 2. O proprietário de fato de imóvel rural, que conduz as negociações e recebe o preço, responde pelas obrigações assumidas, sendo seus herdeiros legitimados a responder pelas dívidas decorrentes do negócio, na forma do art. 1.997 do CC. 3. As benfeitorias realizadas pelo promissário comprador, consistentes na abertura e preparo de área rural que acarreta valorização do imóvel posteriormente alienado pelo promitente vendedor, geram direito à indenização correspondente ao ganho auferido por este, ainda que o desmate tenha sido autuado administrativamente, vedado o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 884 e 1.997; CPC, arts. 371, 375 e 1.026; Lei nº 11.101/2005, art. 52, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.693.861/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; TJMT, AI 1018176-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelos autores ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI e ROSA DE MOURA LANZARINI, bem como pelos réus HEBER GARCIA NUNES, ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, ESPOLIO DE HIGINO NUNES NETO, SILVIA REGINA RICCOMI NUNES, MÁRCIO RICCOMI NUNES e MARCELA RICCOMI NUNES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da “
ação de indenização por perdas e danos
” (Número: 0000405-87.2003.8.11.0086), julgou parcialmente procedentes para condenar os herdeiros de HIGINO NUNES NETO e SÍLVIA REGINA RICCOMI NUNES ao pagamento de quantia ilíquida a ser apurada em liquidação de sentença, referente à diferença em dinheiro das sacas de soja entregues e recebidas entre as partes, além do uso do imóvel pelos autores, determinando a compensação de créditos e débitos apurados, bem como fixando a sucumbência recíproca em 50% das custas e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa (cf. ids. nº 311755908, 311755920 e 311755941).

Os apelantes/réus alegam, em preliminar, ilegitimidade passiva de HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, que não teriam relação com os fatos discutidos, além de suscitarem a prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, insurgem-se contra a condenação fundada em suposta valorização do imóvel em razão de desmate e abertura de área, defendendo que não existe início de prova material apto a embasar tal reconhecimento, sendo incabível a utilização de auto de infração ambiental para justificar crédito indenizatório, por se tratar de ato ilícito.

Argumentam que a indenização foi fixada com base apenas em prova testemunhal, sem demonstração do nexo causal entre eventuais melhorias e a valorização do bem, o que inviabiliza o reconhecimento do direito.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para excluir os recorrentes da lide, declarar a prescrição e julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, afastar da condenação o crédito relativo ao desmate (cf. id. n° 311755935).

Por sua vez, os apelantes/autores sustentam que restou demonstrado nos autos o pagamento de 113.590 sacas de soja, além de confissões de dívida e corretagem que totalizam montante superior ao contratado, o que representaria quitação de 40.935 sacas a maior em relação ao preço previsto no compromisso de compra e venda. Alegam que a sentença não reconheceu integralmente os valores pagos e tampouco considerou adequadamente as benfeitorias realizadas, que teriam valorizado cerca de 70% da área.

Requerem a reforma da decisão para reconhecer a integralidade dos créditos pleiteados, condenando os réus ao pagamento da diferença de 40.935 sacas de soja, devidamente convertidas em pecúnia e atualizadas, além da inversão integral da sucumbência (cf. id. nº 311755944).

Contrarrazões em ambos os apelos vinculadas aos ids. n° 311755917 e 311755944.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os Réus/Apelantes Heber Garcia Nunes e outros arguiram, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso de apelação dos Autores/Apelantes Espólio de José Miguel Lanzarini e Rosa de Moura Lanzarini. Contudo, as certidões Id.

311755940, 311755925 e 311755913 atestam que os recursos foram interpostos tempestivamente.

Ademais, não se pode olvidar que da sentença foram opostos três embargos de declaração, por ambas as partes, que resultaram duas vezes na alteração do julgamento, cuja ultima decisão de primeiro grau foi justamente modificando a sentença em favor dos Réus/Apelantes, que agora arguem a preliminar.

Mesmo havendo
in
casu alteração da sentença, anoto que os embargos de declaração opostos contra a sentença interrompem o prazo para a interposição da apelação, ainda que estes sejam rejeitados, conforme dicção do artigo 1.026 do CPC, e jurisprudência desta Egrégia Corte.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 52, §1º, II, DA LEI Nº 11.101/05. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra o deferimento do processamento da recuperação judicial e a declaração de essencialidade de bens.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração interpostos contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial são tempestivos; (ii) verificar se este Agravo de Instrumento é tempestivo.

III. Razões de decidir

3. A rejeição dos embargos de declaração não se confunde com o não conhecimento, de modo que não se pode reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento, pois os prazos são interrompidos, ante à rejeição.

4. Não há falar em intempestividade dos Embargos de Declaração, pois o art. 52, §1º, II, da Lei nº 11.101/05 estabelece a necessidade de relação nominal dos credores, no ato de publicação da decisão de deferimento de processamento da recuperação judicial, em órgão oficial para a intimação ser considerada válida em relação ao credor embargante/agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1.
A rejeição de embargos de declaração não afasta a tempestividade de recurso subsequente, diante da interrupção do prazo.
2. O art. 52, §1º, II, da Lei nº 11.101/05 estabelece a necessidade de relação nominal dos credores, no ato de publicação da decisão de deferimento de processamento da recuperação judicial, em órgão oficial para a intimação ser considerada válida em relação ao credor embargante/agravante".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 52, §1º, II.

(N.U 1018176-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025) (destaquei)

Assim, não obstante às certidões de tempestividade, entendo que modificada a sentença em desfavor dos Autores/Apelantes, seja pelos embargos de declaração, seja de ofício para corrigir matéria de ordem pública, deve-se desta última decisão contar o prazo para a interposição do recurso de apelação. Até porque acolher a preliminar resultaria em impor aos Autores/Apelantes a interposição de recurso antes da sentença modificada em seu desfavor, culminando em claro cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

No tocante à prejudicial de mérito relativa à prescrição, o magistrado
a quo
afastou corretamente tal alegação, considerando que, tratando-se de relação contratual e suas obrigações acessórias, como a indenização por perdas e danos, o prazo prescricional aplicável é o da regra geral disposto no art. 205, caput, do Código Civil (dez anos).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO CONTRATUAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado"(EREsp 1 .281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019). 2. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1693861 DF 2017/0210748-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Considerando que o primeiro contrato foi celebrado em 22/04/1998 e a ação foi distribuída em 18/12/2003, não há que se falar em prescrição, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito.

Quanto às alegações de ilegitimidade entendo que esta se encontra intrinsicamente ligada ao mérito, de modo que será analisada conjuntamente.

Pois bem. A controvérsia central dos recursos consiste em definir, de um lado, se a condenação deve ser excluída diante das alegações dos réus de ilegitimidade de Djalma Lopes Nunes e Clarice Garcia Nunes – e seus sucessores - e inexistência de dano, ilicitude do desmate e ausência de prova técnica, e, de outro, se deve ser majorada a condenação, como pretendem os autores, sob o argumento de pagamentos em excesso, enriquecimento sem causa dos réus e valorização do imóvel em razão das benfeitorias realizadas.

Para tanto, merece a devida atenção o ponto controvertido inerente em saber se Djalma Lopes Nunes, marido de Clarice Garcia Nunes, era o proprietário de fato da área comercializada – como alegado pelos Autores/Apelantes -, já que se trata de uma ação com mais de 20 (vinte anos) de tramitação, cujas situações narradas remontam há mais de 30 (trinta) anos, isto é, datas anteriores à revolução da informática, sem ou com mínimo uso de internet, celulares e afins.

Com efeito, extrai-se do conjunto probatório, em especial dos longevos moradores das terras que circundam o imóvel em litígio, que, nos anos 90, malgrado constasse no registro de imóveis o nome de Higino Nunes Neto, que residia no Estado de São Paulo, a propriedade era, em verdade, de seu pai, Djalma Lopes Nunes.

Para tanto, destaco trechos das oitivas de testemunhas, expostas na própria sentença:

“JUSCELINO COSSETIN:

`...
reside na localidade de Novo Horizonte, Zona Rural de Nova Mutum/MT desde 1987
; a fazenda Anágua, referida na exordial, fica na mesma Região;
tinha conhecimento de que a Fazenda Anágua era de Djalma Lopes Nunes
; a Fazenda Anágua era “fechada”, coberta por Cerrado, sem área agricultável;
soube que o Sr. José Miguel Lanzarini comprou a Fazenda Anágua do Djalma
; posteriormente soube que o Lanzarini estava vendendo a Fazenda, tendo procurado o filho deste para saber as condições; acertou as condições com o filho do Lanzarini e com este; posteriormente Juscelino ‘pegou’ o Lanzarini e vieram para a Cidade para concluir o negócio, sendo que, quando chegaram, Lanzarini disse que não daria para fazer porque o Djalma não estava na cidade; que o negócio de Juscelino foi feito com o Sr. José Miguel Lanzarini; comprou 300 hectares pelo equivalente a 6 110 sacas de soja por hectare; a negociação foi concluída numa corretora de imóveis; que durante as conversações Djalma Lopes Nunes exigiu que Juscelino pagasse o FUNRURAL, o que fez com que esse último se retirasse do local pois não concordava com esse pagamento; quando disse para sua esposa fora da corretora que o negócio não sairia por causa do FUNRURAL, os corretores apareceram, conversaram novamente com o Sr. Lanzarini, e esse acabou assumindo o pagamento do FUNRURAL para que o negócio fosse efetivado; que o negócio de Juscelino foi feito com o Lanzarini, entretanto, o pagamento integral do preço foi feito para Djalma Lopes Nunes e/ou a quem este indicou à época ́;

ADAIR BRESSAN:

`...
reside em Nova Mutum/MT desde 1979
;
conhecia a Fazenda Anágua desde então e tinha conhecimento de que ela pertencia a Djalma Lopes Nunes
; que a área era fechada, coberta de cerrado, tendo uma pequena casa e uns 15 ou 20 hectares abertos ‘na frente”; todos na Região conheciam a Fazenda Anágua como de propriedade de Djalma Lopes Nunes; trabalhou na Imobiliária Pampa, onde foram Lanzarini e Djalma em determinada oportunidade, para ver se tinham possíveis interessados na área; que iriam vender a Fazenda para que Lanzarini pudesse pagar o preço que ajustou com o Djalma; que ouviu do próprio Djalma, no escritório da imobiliária, que o valor que excedesse o preço ajustado entre ele e Lanzarini, seria destinado a este último, já que a valorização da área somente se deu por conta que Lanzarini havia aberto a mesma para cultivo de grãos; que os negócios giraram em torno de 110/120 sacas de soja por hectare; que Lanzarini sempre esteve acompanhando os negócios, anuindo com eles ́;

MANOEL LUIZ NOSCHANG:

`...tem conhecimento que Djalma e Lanzarini procuraram a Pampa Imóveis para viabilizar a venda da Fazenda Anágua; que as comissões das vendas eram pagas por Lanzarini; que Lanzarini tinha comprado a área por cerca de 60/70 sacas de soja por hectare; que Lanzarini abriu a Fazenda, enleirando, calcariando e plantando no imóvel, o que levou a valorização na época a 1110/120 sacas de soja por hectare; que Lanzarini ia vender para pagar o Djalma, bem como receber o excedente para cobrir os seus custos com a abertura e investimento na Fazenda; quem acompanhou os contratos foi outro corretor da Pampa, Arsênio Nylan; que tem certeza de que foi o Lanzarini que abriu a área, em cerca de 500/600 hectares;
que a área estava no nome do filho do Djalma, apesar de toda a Região ter conhecimento de que pertencia ao próprio Djalma
́;

ODAIR MANTOVAN:

`...
reside na cidade desde 1.982
; era vizinho da Fazenda Anágua e esta não era cultivada, era cerrado; foi
José Miguel Lanzarini que depois de comprar a Fazenda do Djalma
quem abriu a área e a preparou para cultivo; que Lanzarini figurou como anuente no contrato entre Djalma e Mantovan; Mantovan comprou a área do Djalma, entretanto, ela estava registrada no nome de seu filho, Higino;
não conhecia Higino e não sabe sequer onde ele morava
; as tratativas se deram com Djalma e Lanzarini ́;

LUIZ PEDRO FRANZ:

`...
reside em Nova Mutum desde 1989
; a convite de Djalma, que queria vender a Fazenda Anágua, esteve no local no início de 1992/1993; que a área era quase toda de Cerrado (fechada); não tinha produção agrícola; tinha um pouco de capim, mas, estava largado; que Djalma residia no Posto São João, que fica entre o Posto Gil e Nova Mutum, raramente vindo para a cidade; que não tinha ninguém morando na Fazenda; que
Djalma se comportou sempre como proprietário da Fazenda Anágua; que para o depoente era certeza que Djalma era o proprietário da Fazenda Anágua
; que a Fazenda, apesar de não saber ao certo o nome, era no Novo Horizonte e tinha pouco mais de 1.000 hectares; que Djalma vendeu a Fazenda para José Miguel Lanzarini, pessoa que posteriormente viu pessoalmente trabalhando no local; que o depoente, como corretor, não conseguia negócio para a Fazenda porque Djalma sempre pediu valor superior ao do mercado; que prestou uma consultoria técnica para José Miguel Lanzarini para avaliar os custos que este teve para abrir a área (derrubar, 7 enleirar, calcarear, etc.); que Lanzarini para viabilizar seus negócios precisava vender a Fazenda Anágua; que e Fazenda era do Sr. Djalma, tendo certeza de que toda a redondeza tinha essa concepção; que na sua experiência de corretor de imóveis, a documentação só é solicitada e analisada se as partes chegarem a um bom termo nas condições do negócio ́;”

Anoto que os artigos 371 e 375 do CPC preveem a aplicação das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, a fim de sopesar as provas produzidas nos autos, a fim de aplicar o princípio do livre convencimento motivado.

Portanto, não se pode deixar de considerar as alegações colhidas anos atrás, das testemunhas que eram/são moradores rurais das áreas limítrofes há muitas décadas atrás (algumas beirando 50 anos), de que o verdadeiro proprietário da área perante à sociedade da época era o Sr.
Djalma Lopes Nunes.

Não bastasse isto, extrai-se que com o óbito do Sr. Djalma Lopes Nunes, seus herdeiros Higino e Heber, Réus/Apelantes, propuseram medida cautelar de arrolamento de bens contra a mãe (Processo nº 1789-22.2012.8.11.0005), Clarice Garcia Nunes, acusando-a de desvio de patrimônio do
de cujus
, concernente a imóveis rurais que pertenceriam a Djalma Lopes Nunes, não registrados em seu nome. Bem como ajuizaram ação de interdição contra a sua mãe (Processo nº 3220-31.2012.8.11.0025) (Id. 311754943, fls. 181/199), na qual afirmam que outorgou procuração ao seu filho/Réu Saulo de Tarso Garcia Nunes, que teria dilapidado o patrimônio deixado por Djalma Lopes Nunes, tais como as áreas rurais adquiridas por Djalma Lopes Nunes, em 2001, isto é, logo após o término da venda da Fazenda Anágua.

Desta maneira, em razão do momento em que os fatos ocorreram (década de 90), conjuntamente às informações contidas nos depoimentos testemunhais de pessoas que residem/residiam nas áreas rurais há muitas décadas, entendo que a valoração da prova testemunhal merece maior atenção, ainda mais quando analisadas concomitantemente aos demais documentos anexos que corroboram ao argumento de que os imóveis rurais eram do patriarca, Djalma Lopes Nunes.

Embora não constasse no registro, inconteste que o Sr. Djalma Lopes Nunes se portava como real proprietário da área perante a sociedade, como se fosse o verdadeiro dono do bem, enquanto que o Sr. Higino Nunes Neto ninguém o conhecia ou jamais o tinha visto na cidade. Ao passo que, coincidentemente, após a venda total da fazenda Anágua, o Sr. Djalma Lopes Nunes adquiriu novas fazendas.

Nota-se que tal valoração não exclui a ciência de que este possuía procuração do seu filho, mas entendo que tal documento não serve de salvo conduto para afastar as responsabilidades do proprietário de fato do imóvel.

Como consequência, o Código Civil estabelece, em seu artigo 1.997, que
“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
”

Portanto, entendo que merece reforma a sentença na parte que excluiu do polo passivo o Sr. Djalma Lopes Nunes e os seus sucessores.

No que tange ao mérito, a controvérsia central reside em verificar se os autores fazem
jus
à indenização referente à valorização do imóvel decorrente das benfeitorias realizadas.

Vislumbra-se que a sentença tomou como base uma situação jurídica alheia aos documentos – embora a conclusão seja parecida -, explico. O juízo singular entendeu por rescindir o contrato de promessa de compra entre os Apelantes e Apelados, apurando eventuais créditos e débitos entre estes, em razão do fracionamento das vendas das áreas rurais.

Ocorre que não há qualquer prova nos autos de que as partes tinham intenção de rescindir o contrato, tanto é que em nenhum momento Higino ou Djalma intentaram em receber a área de volta. Pelo contrário, anuíram ao Sr. José Miguel Lanzarini em aliená-las a terceiros, justamente para cumprir o seu contrato de compra e venda. Tal situação revela cristalina cessão dos direitos adquiridos por José Miguel Lanzarini a terceiros - com anuência do vendedor -, a ponto de o contrato de venda à terceiro prever expressamente que o pagamento deverá “ser descontado do saldo devedor”.

Ora, como poderia o Sr. José Miguel Lanzarini alienar a terceiros imóvel que não estava registrado em seu nome, com anuência expressa do Sr. Higino/Djalma (nome no registro)?

Se tivesse havido rescisão ou distrato, caberia aos vendedores (Higino/Djalma) retomarem a área e estes alienarem (caso quisessem) a terceiros em nome próprio, e não o promissário comprador alienar a terceiros com anuência destes.

Deste modo, entendo que a análise do mérito não deve se dar pela ótica da rescisão, como conduzido pelo juízo de primeiro grau, mas como cessão de direito.

Por consequência, verifico que o contrato estabelecia o pagamento em quatro parcelas, totalizando 72.655 sacas de soja, da seguinte forma:

- Primeira parcela, de 18.000 sacas de soja, em 22/04/1998;

- Segunda parcela, de 22.000 sacas de soja, em 22/04/1999;

- Terceira parcela, de 18.000 sacas de soja, em 22/04/2000;

- Quarta parcela, de 14.655 sacas de soja, em 22/04/2001.

Inconteste que os Autores/Apelantes pagaram a primeira parcela (18.000 sacas de soja), já que receberam a posse do imóvel, conforme condição estabelecida no contrato, e que as demais partes foram vendidas em partes a terceiros para quitar o débito.

À vista disto, denota-se que foram realizadas quatro vendas, que totalizaram 104.975 sacas:

1) 200 hectares para Luiz Carlos Tiossi por 14.000 sacas de soja;

2) 250 hectares para Carlos Alberto Bortoluzzi por 24.375 sacas de soja;

3) 300 hectares para Juscelino Cossetin por 32.100 sacas de soja;

e 4) 300 hectares para a família Mantovan por 34.500 sacas de soja. (cf. id. 53985213, págs. 62, 79 e 83/87)

Os Autores/Apelantes alegam que, somando-se todas as vendas, foram pagos diretamente ao vendedor 113.590 sacas de soja, mais 13.250 sacas representadas pelas confissões de dívida, mais 1.638 de corretagem, totalizando 128.478 sacas de soja, quando o contrato original previa o pagamento de 72.655 sacas.

Assim, sustentam que os Réus/Apelantes receberam 55.823 sacas de soja a mais do que o devido.

Entretanto, o pleito não merece total guarida.

Quanto à valorização do imóvel, verifica-se que a sentença modificada por embargos de declaração corretamente afirmou que:

“
Ponto 1.2.
No que concerne à valorização da área pelo desmate, comprovada pelo Auto de Infração e Boleto de Pagamento de multa apresentado com os embargos de declaração e presentes em Id. 53985225, pg. 158 e ID. 96607941, conjugada com a valorização do imóvel nas sucessivas compras de partes deste, verifico que realmente há a comprovação do desmate.

Em razão da comprovação da abertura da área, devem ser ressarcidos os autores o valor equivalente ao custo do desmate de uma área de 420 hectares no mesmo BIOMA, devendo ser verificado em sede de liquidação de sentença os valores, através de perícia ou outra forma de estimar.

O documento que comprova o desmate tem fé pública e não fora impugnado especificamente, devendo ser válida e modificada a sentença nesse ponto por erro material, ingressando tais valores como crédito a receber dos autores em face dos réus.”

Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos, corroborada pelo Auto de Infração do IBAMA (cf. id. 53985225, pg. 158), comprova que os autores realizaram o desmate de aproximadamente 420 hectares da Fazenda Anaguá, além de outras benfeitorias como enleiramento e calcareamento, preparando a área para o plantio.

Essas benfeitorias valorizaram significativamente o imóvel, como se pode constatar pela diferença de preço nas sucessivas vendas: enquanto o contrato original estabelecia o valor de 70 sacas de soja por hectare, as vendas posteriores foram realizadas por valores que chegaram em média a 115 sacas de soja por hectare.

De mais a mais, é de conhecimento comum no Estado de Mato Grosso que, sem fazer juízo ao bem estar ambiental, e considerando a década de 1990, uma área rural “aberta” possui valor financeiro muito superior a uma área “fechada”.

Quanto à alegação dos Réus/Apelantes de que um ato ilícito (crime ambiental) não se converte em prova nem em dano indenizável, entendo que, independentemente da licitude ou não do desmate realizado, é fato incontroverso que os autores investiram recursos para abrir e preparar a área para o cultivo, o que efetivamente valorizou o imóvel. Tanto o é, que a fazenda fora vendida em valores superiores à comprada.

Portanto, permitir que os réus se beneficiem dessa valorização sem qualquer contraprestação aos Apelantes/Autores configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme artigo 884 do Código Civil.

Isto definido, cabe estabelecer os valores recebidos a maior pelo vendedor Djalma.

Partindo da premissa de que os compradores cederam o direito de compra a terceiros, entendo que a comissão de corretagem (1.638 sacas) e do FUNRURAL não devem recair sobre o vendedor Djalma, mas sim ao cedente, inclusive por não haver comprovação de que estes foram pagos pelos Autores/Apelantes.

Concernente às confissões de dívida (13.250 sacas) alegadas pelos Autores/Apelantes, corroboro ao entendimento do juízo de primeiro grau de que não há provas de que esta se deu para a quitação do contrato de compra e venda da fazenda:

“O contrato particular de confissão de dívida de fs.174 dos autos físicos, já que conforme disposto na cláusula segunda, se refere a “um empréstimo em produto feito pelo credor”, inclusive não há prova de execução do título extrajudicial ou pagamento deste, impossível considera-lo crédito.

O contrato de confissão de dívida de fls. 168 dos autos físicos, refere-se a uma transação, NÃO ADIMPLIDA, com o terceiro Arsenio Nyland, sendo que nem a matrícula nem as datas coincidem com o processo objeto da discussão:

“A dívida ora reconhecida é referente a comissão pela venda de uma área rural de tares, sito em Novo Horizonte, Nova Mutum, matriculado sob31.856, contrato firmado em 30.05.2000, INCRLA 901.415.012.181-0.”

A matrícula vendida parcialmente fora a de n. 33.311, do RGI de Diamantino, da Gleba Alegre, divergindo do descrito pelo corretor.

Mesmo se assim não o fosse, não demonstra o adimplemento da dívida, não podendo essa ser considerado um crédito.”

Além disto, extrai-se dos autos que a venda da primeira parcela de terra (14.000 sacas) fora paga diretamente aos Autores/Apelantes, de modo que esta também não pode integrar eventual indenização.

Assim sendo, pelos valores expostos, firmo entendimento de que o imóvel valorizou 32.110 sacas (de 72.655 para 104.975 sacas); que os Autores/Apelantes pagaram a primeira parcela (18.000 sacas); que os Autores/Apelantes receberam o pagamento da primeira fração vendida ao Sr. Tiossi (14.000 sacas); e que os Autores/Apelantes não fazem jus a eventuais outras despesas com FUNRURAL e comissão de corretagem.

Por consequência, fixo que, quanto aos valores a serem considerados na liquidação de sentença:

- a título de crédito dos Autores: 24.375 sacas de soja (referente à venda para Carlos Alberto Bortoluzzi); 32.100 sacas de soja (referente à venda para Juscelino Cossetin); e 34.500 sacas de soja, (referente à venda para a família Mantovan), na quais devem ser convertidas
de acordo com o valor da saca de soja na região na data de cada pagamento das vendas da fazenda aos terceiros, com correção monetária pelo INPC desde os pagamentos e juros e correção monetária pela SELIC a partir da citação.

- a título de debito dos Autores
:
22.000 sacas de soja (referente à segunda parcela do contrato); 18.000 sacas de soja (referente à terceira parcela do contrato); 14.655 sacas de soja (referente à quarta parcela do contrato), na quais devem ser convertidas em dinheiro de acordo com o valor da saca de soja na região na data de cada vencimento, com correção monetária pelo INPC e juros e correção monetária pela SELIC a partir da citação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de HEBER GARCIA NUNES, ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, ESPOLIO DE HIGINO NUNES NETO, SILVIA REGINA RICCOMI NUNES, MÁRCIO RICCOMI NUNES e MARCELA RICCOMI NUNES, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI e ROSA DE MOURA LANZARINI, para reconhecer a legitimidade dos Réus e CONDENAR os Réus ao pagamento de indenização pelos valores recebidos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes já descritos no voto.

Majoro a sucumbência em favor do advogado dos autores em 2%, em razão do desprovimento do recurso dos Réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025